Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por Edgar Ferreira de Sá, em face de decisão ID de origem 137738136, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709369-58.2021.8.07.0005, rejeitou a impugnação à penhora, levada a efeito por meio do sistema Sisbajud (ID de origem 136214295), que bloqueou a quantia de R$ 6.667,78 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores penhorados seriam referentes a remuneração por serviços prestados na condição de mestre de obras, cujo trabalho o agravante exerceria sem vínculo empregatício. Alega que tais valores seriam de natureza salarial e utilizados para sua subsistência sendo, assim, de natureza impenhorável. Requer o provimento do recurso, a fim de desbloquear o referido valor.
4. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 42215239).
5. O artigo 834, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
6. Por sua vez, o artigo 854, § 3o, incisos I e II, assevera que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
7. Diversamente do que sustenta o agravante, os extratos bancários juntados aos autos não evidenciam que a conta seria utilizada para recebimento de salários. Aliás, o agravante sequer comprovou documentalmente que exerceria a profissão que alega. Além disso, o relatório do sistema Sisbajud demonstra que o bloqueio teria recaído em conta mantida no Banco Bradesco, ao passo que o agravante apresentou extratos do Banco Santander. Logo, a toda evidência, não trouxe elementos para corroborar as suas alegações, razão pela qual a penhora deve ser mantida.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.